Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-89.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000244-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Termo Aditivo, Equilíbrio Financeiro, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (AGRAVANTE), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (AGRAVADO), KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
– ARGUIÇÃO DE NÃO CONHECI
M
ENTO DO RECURSO
–

AFASTADA
– EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – BLOQUEIO DE VALORES
–
IMPOSSIBILIDADE – CONTROVÉ
RSIA ACERCA DO DÉBITO
–
EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – ART.100 DA CF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
E
m que pese não se ter notícia da comunicação da interposição do recurso ao Juízo de primeiro grau pelo agravante, não se verifica qualquer prejuízo à parte agravada, mormente considerada a tramitação eletrônica do feito e a comunicação entre as instâncias após o recebimento e análise preliminar do agravo.

2.
S
egundo entendimento jurisprudencial do STJ, na hipótese de sentença condenatória de pagar quantia certa, não caberá execução provisória contra a Fazenda Pública, já que o art. 100 da Constituição Federal, que regulamenta o sistema de precatórios, determina que a sua respectiva expedição depende do trânsito em julgado da sentença.

3. O
procedimento para a execução contra a Fazenda Pública segue rito especial, previsto no art. 910 do CPC, que deve ser intimada para oferecer embargos, no prazo de 30 dias, e não para pagar, de modo que, uma vez rejeitados
os embargos
ou decorrido o prazo, determinar-se-á a expedição de precatório, que deverá obedecer
à
ordem cronológica nos termos do art. 100, da CF.

4. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Sinop
(MT)
que, nos autos do
c
umprimento
p
rovisório de
s
entença n. 1029203-59.2023.8.11.0015, determinou o bloqueio do valor de
R$
16.050.913,82 (dezesseis milhões cinquenta mil novecentos e treze reais e oitenta e dois centavos), nas contas da Fazenda Pública Estadual.

Em suas razões recursais, o
agravante

diz
que o cumprimento provisório de sentença, promovido em seu desfavor, decorre d
a

decisão
prolatad
a
nos autos da ação de cobrança n. 1012440-22.2019.8.11.0015, proposta pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, que o condenou ao pagamento da diferença dos repasses mensais referentes aos meses de fevereiro a agosto de 2016, no valor de R$ 7.499.140,29 (sete milhões quatrocentos e noventa e nove mil cento e quarenta reais e vinte e nove centavos), com incidência de correção monetária.

Pontua que, ainda que o Juízo de primeira instância tenha reconhecido a

obrigação de pagar
em desfavor da Fazenda Pública, o processo originário se encontra em trâmite perante a Primeira Câmara de
Direito Público e Coletivo, com recurso de apelação ainda pendente de julgamento.

Argumenta que a concessão da liminar nos autos do cumprimento provisório de sentença afronta a norma jurídica, haja vista que é expressamente vedada a execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública quando há condenação ao pagamento de quantia certa.

Alega que, além da vedação expressa da execução provisória de sentença em que não tenha havido o trânsito em julgado, obrigar a Fazenda Pública ao pagamento de valores, conforme deferido na decisão impugnada, contraria o sistema de precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

Enfatiza que nos autos da ação de cobrança foram apresentados documentos, juntamente com as peças impugnatórias, os quais comprovavam que o valor cobrado já havia sido quitado pela Administração Pública; logo, inexiste prova cabal e incontroversa acerca do valor da dívida, que ampare a execução provisória da sentença.

Discorre sobre os documentos que, no seu entender, comprovam que a dívida já foi paga.

Por fim, postula
a concessão do efeito suspensivo ao recurso
, para o fim d
e suspender a decisão objurgada e, no mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi
deferido (Id.
200753156
).

Em sua resposta, a parte agravada pugna pelo não
conhecimento
do recurso
, sob o argumento de ausência de comunicação ao Juízo de origem sobre a interposição do recurso
e, no mérito, o não provimento do agravo
(Id.

203968659
).

O órgão ministerial deixou de emitir parecer por entender pela falta de interesse público e social a justificar a sua intervenção (Id.
204180185
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, c
uida-se de recurso
de
a
gravo de
instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Sinop
(MT)
que, nos autos do
c
umprimento
p
rovisório de
s
entença n. 1029203- 59.2023.8.11.0015
, determinou
o bloqueio do valor de 16.050.913,82 (dezesseis milhões cinquenta mil novecentos e treze reais e oitenta e dois centavos), nas contas da Fazenda Pública Estadual.

Do não conhecimento do recurso por ausência de informação ao Juízo
a quo.

Conforme a jurisprudência
do c. Superior Tribunal de Justiça,

quando houver tramitação eletrônica dos feitos na origem e no Tribunal de Justiça, o agravante não terá o ônus de requerer a juntada da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que o instruem, bastando, apenas que comunique tal fato ao juiz da causa.

No caso dos a
utos, em que pese não se ter notícia da comunicação da interposição deste recurso ao Juízo de primeiro grau pelo agravante, fato é que não se verifica qualquer prejuízo à parte agravada, mormente considerada a comunicação entre as instâncias após o recebimento e análise preliminar do agravo.

Sobre essa questão o STJ já manifestou no sentido de que
"(...)
em se tratando de autos eletrônicos em primeiro e segundo graus de jurisdição, com os avanços tecnológicos, espera-se que a integração
dos sistemas processuais realize comunicações automáticas e viabilize a plena ciência das informações da demanda por todos os sujeitos envolvidos no litígio, inclusive o magistrado
."
(
REsp
1749958/RS
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018,
DJe
21/09/2018)
.

Dessa forma,
rejeito
a arguição de não conhecimento do recurso.

Mérito recursal.

Infere-se dos autos que, em sede de cumprimento provisório de sentença, a parte exequente, ora agravada,
requereu o bloqueio judicial na conta do Estado
,
no
montante
de
R$ 16.050.913,82 (dezesseis milhões cinquenta mil novecentos e treze reais e oitenta e dois centavos), referente
ao
pagamento da diferença dos repasses mensais
d
os meses de fevereiro a agosto de

2016, conforme Contrato de Gestão sob o n
.
006/SES/MT/2012 e seu Terceiro e Quarto Termos Aditivos, no valor
original
de R$ 7.499.140,29 (sete milhões quatrocentos e noventa e nove mil cento e quarenta reais e vinte e nove centavos), com incidência de
correção monetária
.

O d. Juízo
a quo
deferiu o pedido de bloqueio por considerar que “
está em jogo bem jurídico que transcende à proibição referente à tutela de urgência contra a Fazenda Pública, qual seja, a HIGIDEZ ECONÔMICA da FUNDAÇÃO AUTORA que realiza, em nome do ESTADO, o direito personalíssimo à saúde
”
.

É este o teor da decisão agravada
,
litteris
:

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA ANTECIPADA MERECE ACOLHIDA. Pois bem.
Para melhor compreensão, trago à colação o DISPOSITIVO da SENTENÇA prolatada no PJE nº 1012440-22.2019.811.0015:

“’
Ex
Positis’, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que CONDENO o Requerido ao PAGAMENTO da DIFERENÇA dos REPASSES MENSAIS referentes aos meses de fevereiro a agosto de 2016, conforme Contrato de Gestão sob o nº 006/SES/MT/2012 e

seu Terceiro e Quarto Termos Aditivos,
no valor de R$ 7.499.140,29 (sete milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, cento e quarenta reais e vinte e nove centavos), com incidência de CORREÇÃO MONETÁRIA, que deve ser calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) medido pelo IBGE, cujo termo inicial corresponde à data em que devido o pagamento, nos termos da orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 810 pelo RE 870947/SE, com Repercussão Geral, bem como JUROS DE MORA, devidos desde a citação, que devem ser calculados na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09
. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015”

(grifo nosso).

Na sequência, em GRAU RECURSAL (Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença), o TJMT, RATIFICANDO a SENTENÇA deste Juízo, DECIDIU que:

“A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo, porque, a alegada inadimplência do Requerido Estado de Mato Grosso perante a Fundação Autora referente ao período compreendido entre fevereiro
a
agosto de 2016 do Contrato de Gestão sob o nº 006/SES/MT/2012 (...). (...).
Logo, diante da inadimplência da diferença nos repasses mensais das verbas que se vinculam ao fim do Contrato de Gestão, por certo houve o comprometimento do gerenciamento do
nosocômio
de responsabilidade da Autora, dada a dependência financeira para a gestão do Hospital Regional de Sinop. Assim, como bem observado pelo Juiz singular é inquestionável o dever dos
contratantes quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas, de modo que, ressalvada a conturbada relação entre as partes, o fato é que o Requerido Estado de Mato Grosso não se desincumbiu em comprovar o pagamento dos meses de fevereiro a agosto de 2016
, conforme ônus processual disposto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015. (...) Isso posto,
a dívida imputada ao Requerido é fato incontroverso nos autos, restando, portanto, sua responsabilidade quanto ao montante inadimplido
” (grifo nosso).

Ainda, o
ora Executado
opôs o EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em face do Acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa consigna:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.
Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido
” (grifo nosso).

O então Embargante sustentava que o acórdão seria omisso, por não observado os novos documentos, referentes às diferenças de gastos mensais referentes aos meses de fevereiro a agosto de 2016, relativas ao Contrato de Gestão sob o nº 006/SES/MT/2012.

Em DECISÃO, ficaram assim REJEITADOS os EMBARGOS DECLARATÓRIOS:

“Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate bem como os “novos” documentos carreados em
momento juntados intempestivo pelo Embargante, não sendo o caso para o cabimento dos embargos,
e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo, bem como, o Agravo Interno. (...). Logo, diante da inadimplência da diferença nos repasses mensais das verbas que se vinculam ao fim do Contrato de Gestão, por certo houve o comprometimento do gerenciamento do
nosocômio de responsabilidade da Autora, dada a dependência financeira para a gestão do Hospital Regional de Sinop. Assim, como bem observado pelo Juiz singular é

inquestionável o dever dos contratantes quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas, de modo que, ressalvada a conturbada relação entre as partes, o fato é que o Estado de Mato Grosso não se desincumbiu em comprovar o pagamento dos meses de fevereiro a agosto de 2016, conforme ônus processual disposto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015. A inadimplência do Ente estadual está
demonstrado
por meio dos ofícios, nos quais requereram os pagamentos dos ressarcimentos no mês de março/2017, gerando os seguintes processos: 149233/2017, 149235/2017; 149237/2017; 149238/2017, 149239/2017 e 149241/2017, que requereriam os pagamentos referente às diferenças de gastos com custeio do Hospital Regional de Sinop no período compreendido entre fevereiro
a
agosto de 2016. Desse modo, além de não se desincumbir do ônus da prova de seus direitos ainda trouxe aos autos
provas inútil
ao fim que se destina, porque, visa utilizar-se de relatório de pagamentos realizados em cumprimento às obrigações contratuais de outro Contrato, qual seja o Contrato n. 069/2018/SES/MT (Hospital Santo Antônio) e não sobre o Contrato n. 006/2012/SES/MT (Hospital Regional de Sinop).

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Apelação Cível. Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, para ver acolhida a sua tese, o que não é permitido pela via eleita
.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal. (...).
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
Ante o
exposto, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração”
(grifo nosso).

O CRÉDITO EXEQUENDO refere-se, portanto, ao CUSTEIO das DESPESAS ESSENCIAIS da própria ATIVIDADE HOSPITALAR, eis que
trata-se
da REGULARIZAÇÃO dos REPASSES dos INCENTIVOS financeiros FEDERAIS do período de fevereiro a agosto/2016 - Contrato de Gestão sob o nº 006/SES/MT/2012, RECONHECIDOS JUDICIALMENTE, como aduzido alhures. O ATRASO repercute, sem sombra de dúvidas, no atendimento pelo SUS à população, em especial a mais carente, usuários do SISTEMA, no risco de comprometimento ou paralisação das atividades desenvolvidas pela FUNDAÇÃO, causando PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS, o que VIOLA FRONTALMENTE o DIREITO FUNDAMENTAL à SAÚDE previsto no art. 6º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Não há dúvida da OBRIGAÇÃO do ENTE ESTATAL em MANTER os REPASSES MENSAIS em dia e de FORMA INTEGRAL, e, na hipótese dos autos, em DAR CUMPRIMENTO à DETERMINAÇÃO JUDICIAL,
sob pena
de se PENALIZAR toda a POPULAÇÃO, em especial a carente, assim como de todo o Estado. PRESENTE, portanto, nessa seara processual, o REQUISITO da “PROBABILIDADE DO DIREITO” (art. 300 do CPC/2015). Quanto ao “PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO”, são manifestos os GRAVES DANOS à ENTIDADE HOSPITALAR, que presta SERVIÇO ESSENCIAL, de maneira supletiva ao Estado, na área da SAÚDE PÚBLICA no Município de Sinop, bem como para outras localidades da região, porquanto traz RISCOS tanto à CONTINUIDADE da PRESTAÇÃO dos SERVIÇOS, quanto ao DIREITO FUNDAMENTAL à SAÚDE dos PACIENTES que NECESSITAM do SERVIÇO prestado pela parte Autora, GARANTIA CONSTITUCIONAL prevista no art. 196 da CF/88. Ora, como já DECIDIDO pelo E. TJMT na Apelação/Remessa Necessária nº

39333/2016, de 07/06/2016, na ocasião do JULGAMENTO, DENTRE OUTROS PEDIDOS, da RATIFICAÇÃO do BLOQUEIO de VALORES para a MANUTENÇÃO
da UNIDADE de SAÚDE do MUNICÍPIO de BARRA DO BUGRES, restou “
reconhecida
a
abrangência regional do hospital de Barra do Bugres e, por consequência a responsabilidade do Estado pela gestão e administração da unidade, não há que se falar em ressarcimento da quantia aos cofres públicos, porquanto o numerário foi aplicado para o custeio das despesas de obrigação do próprio ente federado
” (grifo nosso).

E mais: “não há qualquer ilegalidade já que
tratava-se
de repasses mensais já acordados entre os entes federados por força de convênio”.

Há, ainda, PRECEDENTE do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97.1. A tutela antecipada pressupõe direito evidente (líquido e certo) ou direito em estado de
periclitação
. É líquido e certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. O STJ firmou entendimento no sentido de que, para efeito de reembolso dos hospitais que prestam serviços ao SUS, o fator de conversão para o REAL é o equivalente a CR$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e
cinqüenta
cruzeiros reais) e não o valor criado pelo Ministério da Saúde, autoridade incompetente frente à atribuição exclusiva do Banco Central do Brasil. 3.
Mercê do direito evidente, os hospitais que atendem parcela ponderável da população, fazendo às vezes do SUS, necessitam do reembolso iminente das verbas pelos seus valores reais para
implementarem
, em nome do Estado, o dever de prestar saúde a todos. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. 4. A tutela antecipada contra o Estado é admissível quando
em jogo direitos
fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam com a prestação de serviços à comunidade carente, visa
a
preservação do direito personalíssimo à saúde.
Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 9.494/9
7. 6. A tutela antecipada é concebível tanto nos casos de
periclitação
do direito quanto nas hipóteses de direito evidente. (...) (
AgRg
no
REsp
635.949/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2004, DJ 29/11/2004, p. 252) (sem destaque no original).

Assim, é POSSÍVEL a UTILIZAÇÃO dos INSTRUMENTOS que buscam TUTELAR a EFETIVAÇÃO dos DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE assegurados ao cidadão. Não se desconhece, por outro lado, a proibição de CONCESSÃO de LIMINAR de CARÁTER IRREVERSÍVEL em desfavor de Ente Público, bem como a ORDEM de PAGAMENTO das OBRIGAÇÕES do Estado na forma do art. 100 da Constituição Federal. A “
ratio
” da proibição da concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública consiste em privilegiá-la, eis que administradora dos interesses públicos, mercê de a providência irreversível surpreender o planejamento econômico-financeiro do Administrador. Por esse motivo a regra é a aplicação da Lei n.º 9.494/97,
admitindose
EXCEÇÕES quando em jogo situações especialíssimas, como o estado de necessidade e a exigência de preservação da vida humana. Deveras, “in
casu
”, está em jogo bem jurídico que transcende à proibição referente à tutela de urgência contra a Fazenda Pública, qual seja, a HIGIDEZ ECONÔMICA da FUNDAÇÃO AUTORA que realiza, em nome do ESTADO, o direito personalíssimo à saúde. Assim, é de se DETERMINAR o BLOQUEIO do VALOR de R$ 16.050.913,82 (dezesseis milhões, cinquenta mil, novecentos e treze reais e oitenta e dois centavos),

e, após, a imediata EXPEDIÇÃO de ALVARÁ ELETRÔNICO. No entanto, a LIBERAÇÃO dos VALORES deverá ser PRECEDIDA de PRESTAÇÃO de CAUÇÃO IDÔNEA, conforme artigo 300, §1º, do CPC, eis que não se cuida de sacrificar um direito em detrimento de outro, mas de dosar a RAZOABILIDADE dos INTERESSES.

É certo que todos os direitos são merecedores de respeito e proteção, ainda com maior proporção quando falamos em direitos fundamentais do cidadão, irrenunciáveis, imprescritíveis e
indisponíveis; todavia não pode o Juiz, com base na literalidade da norma processual desconsiderar as diretrizes da Constituição Federal, sendo assim, o Princípio da Proporcionalidade funciona como um instrumento de inibição do arbítrio ou abuso de poder. “
Ex
positis”, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada, ao que realizo o BLOQUEIO do VALOR de R$ 16.050.913,82 (dezesseis milhões, cinquenta mil, novecentos e treze reais e oitenta e dois centavos), e, após, DETERMINO a imediata EXPEDIÇÃO de ALVARÁ ELETRÔNICO, mediante a PRESTAÇÃO de CAUÇÃO IDÔNEA. INTIME-SE o EXECUTADO para, no prazo de
15 (quinze) dias, nos termos do art. 520, parágrafo
1º, do CPC, apresentar IMPUGNAÇÃO. Em seguida, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAÇÃO em igual prazo. Por fim, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC/2015. Oportunamente, CONCLUSO. (...).

Conforme registrado na decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso,
o c. Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a expedição de precatórios em cumprimento provisório de sentença, apenas quando a pretensão do exequente se tratar de parcela incontroversa
, o que não é o caso dos autos, já que na hipótese a Fazenda Pública alega
ainda

que deve ser ressarcida pela
agravada
.

Sabe-se que, segundo entendimento jurisprudencial da Corte Superior, na hipótese de sentença condenatória de pagar quantia certa, não caberá execução provisória contra a Fazenda Pública, já que o art. 100 da Constituição Federal, que regulamenta o sistema de precatórios, determina que a sua respectiva expedição depende do trânsito em julgado da sentença.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU DE RPV.
1
. A determinação contida no art. 2º-B da Lei 9.494/97 não impede que se promova, na pendência de recurso com efeito apenas devolutivo, o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, vedada a expedição de precatório ou de RPV. Precedentes:
REsp
702.264/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, DJ 19/12/05;
REsp
839.501/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 29/05/2008,
DJe
04/08/2008. 2. Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1930394 RS 2021/0094864-6, Data de Julgamento: 07/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2022)

Ademais, ainda que assim não fosse, o procedimento para a execução contra a Fazenda Pública segue rito especial, previsto no art. 910 do CPC, que deve ser intimada para oferecer

embargos, no prazo de 30 dias, e não para pagar, de modo que, uma vez rejeitados
os embargos
ou decorrido o prazo, determinar-se-á a expedição de precatório, que deverá obedecer
a
ordem cronológica, nos termos do art. 100, da CF.

Além disso, qualquer valor excedente àquele montante sairá, em tese, do erário estadual, de modo que o seu pagamento, desde logo, encontra óbice à luz do sistema de precatórios.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU

PROVIMENTO
ao
recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada e, por conseguinte, suspender

a ordem de bloqueio efetivada
, até
o
efetivo trânsito em julgado da condenação
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024